Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CRÉDITO ROTATIVO. CAPITAL DE GIRO EMPRESARIAL. EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA CONTRATUAL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO. CLÁUSULAS E ENCARGOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO FLAT. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. São inaplicáveis as disposições consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, à relação jurídica em que o crédito contratado sirva para a implementação da atividade econômica exercida pela pessoa jurídica contratante.
2. Instruída a petição inicial com os documentos necessários para a comprovação do negócio jurídico entre as partes, constituindo o direito ao recebimento do crédito, bem como, anexada a planilha de cálculo, verifica-se ausente vício para tornar a peça inaugural inepta.
3. A planilha de débito com demonstrativo de conta vinculada, discriminando as quantias, bem como valor líquido apresentado possui presunção de validade e veracidade, diante da inexistência de comprovação de nulidade ou vício pela recorrente.
4. É legítima a cobrança de comissão flat quando não houver prova de vantagem exagerada da instituição financeira.
5. Comissão de permanência não prevista no contrato, a qual pode ser cobrada, desde que de forma isolada, sem nenhum outro encargo, não se confunde com multa por inadimplemento prevista contratualmente.
6. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. O cotejo da prova apresentada que funda o pleito monitório com as alegações trazidas pela parte apelante denotam a insuficiência dos seus argumentos para afastar a força do crédito pactuado pelas partes e estampado na formalização do contrato que dá lastro ao pleito monitório.
8. Recurso conhecido e desprovido.